Tribunal: TJES
Processo: 5005610-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005610-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. O acórdão embargado deliberou pelo arbitramento de honorários em favor do ora recorrente calculados sobre o proveito econômico, assim entendido como metade do valor do débito fiscal (atualizado conforme o CTN) objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados, considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85 do CPC, bem como aplicada a redução trazida pelo §4º do artigo 90 do mesmo diploma.

3. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005610-93.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão id nº 4667075, que proveu o recurso manejado pelo ora embargante para afastar o §8º do artigo 85, do CPC, fixando a verba honorária sucumbencial devida ao recorrente pelo recorrido sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados), considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do mesmo artigo 85, bem como aplicada a redução trazida pelo §4º do artigo 90 do diploma processual civil.

Nas razões recursais, apontou-se haver omissão e obscuridade a macular o julgado, na medida em que não se considerou que a obrigação indevidamente imposta pelo Fisco Estadual era solidária, e não divisível, correspondendo o proveito econômico obtido pelo Sr. Rusimar Antônio Brumatti ao valor integral e atualizado do crédito fiscal, bem como deixou de tratar sobre a atualização da base de cálculo em comento. Outrossim, registrou-se prestar-se o recurso para fins de prequestionamento.

A
priori
, saliento que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados a contento todos os temas controvertidos nesta instância.

Pois bem. Conforme outrora destacado, o debate havido no agravo de instrumento relacionou-se a decisão que, em sede de execução fiscal, excluiu litisconsorte passivo por força de exceção de pré-executividade não resistida, sem prejuízo do prosseguimento do feito em face da parte executada remanescente, arbitrando honorários sucumbenciais de forma equitativa da ordem de R$2.000,00.

Pontuou-se no julgamento realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível, após análise detalhada dos autos:

- ser cabível o arbitramento de honorários em favor do ora recorrente e equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie;

- a base de cálculo adequada, dentre as listadas no §2º do mesmo preceptivo, observada a ordem de precedência existente, seria o proveito econômico - o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, ou seja, o valor da dívida tributária, atualizada conforme os ditames do CTN;

- na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais e, por isso no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento do qual a parte insurgiu, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
.
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019. (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver revisitado o conjunto probatório e reapreciada toda a matéria, fim a que não se destina o recurso manejado.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que
“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”
(STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Nesta linha cognitiva, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR